Tribunal: TJMT
Processo: 1005718-46.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005718-46.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (IMPETRANTE), Primeira Vara Criminal de Primavera do Leste (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MARIA AUXILIADORA LEANDRO RODRIGUES - CPF: 010.454.331-01 (PACIENTE), DIOGO WAGNER DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN EMERICK COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN COELHO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR ALMEIDA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), PATRÍCIA GOMES DA CRUZ (VÍTIMA), PATRICIA GOMES DA CRUZ - CPF: 021.865.571-18 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1005718-46.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: FERNANDO FERREIRA DE LIMA
PACIENTE: MARIA AUXILIADORA LEANDRO RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER [ART. 121, § 2º, IV E 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DA FUGA DA PACIENTE DO DISTRITO DA CULPA –

NECESSIDADE DE GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei

penal”
. [Enunciado 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT - Incidente de Uniformização de Jurisprudência n° 101.532/2015].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1005718-46.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: FERNANDO FERREIRA DE LIMA
PACIENTE: MARIA AUXILIADORA LEANDRO RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARIA AUXILIADORA LEANDRO RODRIGUES, contra decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver [art. 121, § 2º, IV e 211, ambos do Código Penal].

Assevera que a paciente foi apontada como suspeita do homicídio que vitimou PATRÍCIA GOMES DA CRUZ,
“colocando-se à disposição da autoridade policial para ser inquirida, em demonstração de boa-fé”.

Relata que é mãe de 3 [três] filhos menores, de 5 [cinco], 11 [onze] e 14 [quatorze] anos de idade, que dependem dela para sobreviver.

Verbera que
“
tem residência fixa e em nenhum momento deixou de fornecer elementos para o esclarecimento de sua identidade, inclusive, conforme já mencionado, se colocou a disposição da autoridade policial e judicial, bem como propôs abrir mão do seu sigilo a fim de demonstrar sua boa-fé e provar sua inocência”
(sic).

Aduz que não estão presentes os requisitos para decretação da medida extrema, razão pela qual almeja a concessão da ordem, a fim de que seja expedido contramandado de prisão, para que seu direito de locomoção seja mantido.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1005718-46.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

MARIA AUXILIADORA foi denunciada, juntamente com
JÚLIO CÉSAR ALMEIDA DA SILVA, DIOGO WAGNER DA SILVA, WILLIAN EMERICK COSTA e WILLYAN COELHO DOS SANTOS pelos crimes de homicídio qualificado por dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima [art. 121, § 2º, IV, CP] e ocultação de cadáver [art. 211, CP] de PATRÍCIA GOMES DA CRUZ, ocorrido na cidade de Primavera do Leste.

De acordo com os fatos narrados no boletim de ocorrência nº 2020.206838, registrado em 01/09/2020, na Delegacia de Polícia de Primavera do Leste, o corpo de PATRÍCIA GOMES DA CRUZ, de 39 [trinta e nove] anos de idade, que estava desaparecida desde 25/08/2020, foi localizado
“uns seis metros dentro da mata, em avançado estágio de putrefação, e totalmente coberto por uma substância branca, aparentando ser cal”
.

Dando continuidade às investigações, apurou-se que JÚLIO CESAR, DIOGO, MARIA AUXILIADORA, WILLIAN EMERICK e WILLYAN COELHO seriam os responsáveis pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver.

WILLIAN EMERICK, ao ser interrogado pela autoridade policial, respondeu:

“Que já está preso há quatro anos na cadeia pública de Primavera do Leste, onde cumpre pena por homicídio; que com relação ao homicídio da vítima PATRÍCIA GOMES DA CRUZ, declara não ter participação no crime, e que apenas teve ciência do fato através de JÚLIO CESAR, que o contou há cerca de dois dias, o qual confessou o homicídio, e disse que ‘ele matou a PATRÍCIA, mas teve um desacerto e a polícia já estava sabendo, por isso ele iria vazar’; que JÚLIO CESAR contou ter sido contratado para matar PATRÍCIA, mas não comentou com o interrogando quem o mandou fazer isso, nem o valor que recebeu para tal; que por dever dinheiro e ter medo de JÚLIO CESAR, o interrogando foi com ele até o local onde estava o corpo de PATRÍCIA; que o interrogando foi pego, naquele mesmo dia em que ficou sabendo dos fatos, por JÚLIO CESAR, DIOGO, a esposa de DIOGO, MARIA AUXILIADORA, e WILLYAN, vulgo Tio Patinhas, em um Golf preto com vidros transparentes, pertencente a DIOGO, por volta das 23h, aproximadamente, e ao chegarem no local onde estava o corpo de PATRÍCIA, JÚLIO CESAR solicitou que o interrogando e WILLYAN jogassem cal em cima do corpo da vítima, porém ambos se recusaram a descer do carro pra fazer isso, e enfatiza não ter saído do veículo e jogado cal no corpo de PATRÍCIA; relata que foi JÚLIO CESAR quem desceu sozinho do carro e colocou cal sobre o corpo da vítima; que o interrogando ficou no interior do veículo, acompanhado de WILLYAN, DIOGO e MARIA AUXILIADORA; indagado, contou que, quando se aproximaram do corpo, já era possível sentir o mau cheiro, pois já fazia alguns dias que PATRÍCIA havia sido morta; relata que somente aceitou ir com JÚLIO CESAR no local onde estava o corpo, pois pensava em contar o fato para a pessoa de alcunha AZUL, o qual vem a ser o marido de PATRÍCIA, e se considera amigo do mesmo; perguntado, contou que, no dia seguinte, contou o fato para AZUL, e hoje pela manhã, o levou até o local, e após confirmar que se tratava da esposa dele, ele acionou a polícia; indagado,
contou que JÚLIO CESAR ainda lhe confidenciou que MARIA AUXILIADORA e DIOGO o auxiliaram no homicídio, mas não detalhou a forma como fizeram
; que
tem conhecimento, ainda, que
JÚLIO CESAR, MARIA AUXILIADORA e DIOGO são autores de vários outros homicídios
, ocorridos em Poxoréo e Rondonópolis, mas o interrogando não possui provas dessa informação”.

WILLYAN COELHO respondeu, ao ser interrogado na fase inquisitiva:

“Que está preso há um ano e oito meses, cumprindo pena juntamente com JÚLIO CESAR; que numa sexta-feira (28/08), JÚLIO CESAR comentou com o interrogando e com WILLIAN EMERICK que ele havia matado a PATRÍCIA; que JÚLIO CESAR ainda pediu ajuda de ambos para retornar no local onde ele havia jogado o corpo e colocar cal, dizendo, ainda, que caso o interrogando e WILLIAN aceitassem ir com ele, iria perdoar uma dívida que ambos possuem com ele, e ainda iria dividir com eles parte do que ele (JÚLIO CESAR) teria recebido para matar a vítima; que segundo JÚLIO CESAR, ele teria recebido dez mil reais para matar PATRÍCIA, mas não mencionou quem encomendou a morte dela, nem o motivo; relata que, antes de convidar o interrogando e WILLIAN EMERICK para irem no local onde havia jogado o corpo, JÚLIO CESAR havia chamado outro conhecido dele, porém ele se recusou; que não sabe dizer quem é esse conhecido, pois JÚLIO CESAR apenas comentou o fato; que JÚLIO CESAR estava desesperado para jogar cal no corpo o mais rápido possível, pois pretendia que o cal ‘comesse o corpo e depois ele iria sumir com os ossos’; que devido a PATRÍCIA ser esposa do AZUL, que é amigo do interrogando e de WILLIAN EMERICK, os dois tentaram descobrir onde JÚLIO CESAR havia escondido o corpo, porém ele insistiu em somente mostrar onde estava o corpo se o interrogando e WILLIAN EMERICK fossem junto com ele; que tanto o interrogando como WILLIAN ficaram com medo de irem sozinhos com JÚLIO CESAR, por isso foram todos juntos e, antes de saírem, deixaram avisado com dois reeducandos da cadeia sobre o fato, e caso não retornassem, era para esses dois reeducandos avisarem o Diretor da Cadeia e familiares de ambos, pois temiam ser vítimas de uma emboscada de JÚLIO CESAR; que no mesmo dia (28/08), foram buscados por DIOGO, num veículo Golf, de cor preta, e
dentro do carro, no banco da frente, estava MARIA AUXILIADORA, mulher de DIOGO
; entraram o interrogando, WILLIAN EMERICK e JÚLIO CESAR, indo no local onde o corpo havia sido deixado; que,
no trajeto, JÚLIO CESAR e DIOGO conversavam sobre o crime, dando a entender que eles (DIOGO e MARIA AUXILIADORA) participaram do homicídio, inclusive DIOGO comentava que iria gastar muito dinheiro pra trocar o carpete e outras partes do carro que haviam sujado com o sangue de PATRÍCIA
; que, ao chegarem no local onde o corpo estava, JÚLIO CESAR pediu que o interrogando e WILLIAN o ajudassem a jogar cal no corpo da mulher, porém se recusaram; que JÚLIO CESAR então ficou bravo, disse que ambos ‘eram moleques e que se desse B.O. iria matar a família dos dois’; alega terem ficado dentro do carro o tempo todo, e que apenas JÚLIO CESAR e DIOGO desceram do carro, porém não sabe dizer qual dele jogou o cal no corpo, acreditando que JÚLIO CESAR jogou o cal e DIOGO iluminava com a lanterna, pois chegou a ver JÚLIO CESAR carregando o saco de cal na mão; que DIOGO logo retornou para o carro, deixando JÚLIO CESAR fazer o resto do serviço sozinho; indagado, contou que, ainda no caminho, perguntaram sobre a arma utilizada no crime, porém JÚLIO CESAR respondeu que ‘já estavam querendo saber demais’, dando a entender que pegou PATRÍCIA numa rua em frente à aquática e depois a levou para algum lugar, que pode ser para uma casa ou chácara; que depois retornaram para o abrigo e, no dia seguinte, JÚLIO CESAR foi recolhido para outro setor; que hoje pela manhã contaram o fato, em detalhes, para AZUL e o levaram no local onde estava o corpo; que o interrogando sugeriu chamarem logo a polícia; que apenas WILLIAN EMERICK foi com AZUL no local do corpo;
relata, ainda, ter conhecimento que JÚLIO CESAR, DIOGO e MARIA AUXILIADORA estão envolvidos em diversos outros crimes, incluindo roubo a banco
, pois JÚLIO CESAR gosta de comentar na cadeia sobre os crimes por ele praticados, como forma de se engrandecer”.

Em novas diligências policiais, apurou-se que
PATRÍCIA

teria sido executada com um projétil de arma de fogo na região da nuca, disparado no interior do veículo de propriedade da paciente, qual seja, um HB-20, cor branca, placas NJM-2122.

No dia 09/09/2020,
por meio de petição subscrita por advogado constituído
, MARIA AUXILIADORA indicou que residia na Av. Principal, Lote 01, Vale Verde, Zona Rural de Poxoréo/MT, e negou participação nos crimes aduzindo que
“
quando oportunizada em falar, a mesma deixará claro que nada tem haver (sic) com os fatos”
[ID. 82432485, págs. 26/27].

Ao receber o petitório, o Delegado responsável pela condução do inquérito asseverou que
“a apresentação pode se dar a qualquer dia e hora, durante o expediente, inclusive em outras unidades”
,
o que foi comunicado ao advogado da paciente
.

A despeito disso,
ela não se apresentou à autoridade policial
.

Em
16/09/2020
, o juízo singular autorizou a interceptação telefônica requerida pelo Ministério Público, bem como a
prisão temporária
dos cinco acusados, dos quais,
apenas a paciente não foi localizada para cumprimento do mandado de prisão
.

Interrogado em
02/02/2021
, DIOGO, ex-companheiro de MARIA AUXILIADORA, respondeu na fase policial:

“[...] Que não conhecia PATRÍCIA, que sequer de nome, apenas
soube dela depois do crime, por meio de MARIA AUXILIADORA
; que perguntado ao interrogando sobre os fatos e sua participação no crime envolvendo a morte de PATRÍCIA GOMES DA CRUZ, disse que, na quinta-feira, não lembro a data, mas na quinta anterior da data em que o corpo foi encontrado, MARIA passou em casa durante o dia e lá ficamos conversando um pouco; que ela aparentava estar bem normal neste dia, sendo que conversávamos apenas sobre o dia a dia e como estávamos; que nesta quinta-feira ela foi em casa em seu veículo, qual seja, um HB-20 branco; que ela foi embora e, na sexta-feira seguinte, ela foi em casa novamente, mas desta vez sem o carro dela; que ainda perguntei sobre o carro e a mesma me disse que estava com a embreagem ruim, por isso estava sem ele; que então
a MARIA me pediu para arrumar uma cal; que perguntei à mesma para que, e ela me respondeu que era para o JÚLIO CESAR
; que então peguei um pouco de cal e entreguei à mesma,
ela colocou no porta-malas do meu carro
; que isso foi em torno da hora do almoço; que ela ficou o dia todo em casa nesta data, inclusive disse que iria dormir lá; que durante o tempo em que fiquei com ela,
o telefone da mesma tocava todo instante, inclusive ela aparentava estar bem nervosa e preocupada, contudo, não dizia nada a respeito
; que no fim da tarde, MARIA e eu fomos no assentamento Novo Poxoréo, pois levei umas ferramentas de trabalho lá e, na volta, levei MARIA na UPA, sendo que ela disse que se sentia um pouco mal e, assim, ela pegou um atestado de sete dias; que depois da UPA fomos pra casa;
que em casa, o JÚLIO CESAR ligava o tempo todo para MARIA, sendo que ela me disse para levá-lo, junto com um amigo, na saída de Paranatinga
; que primeiramente eu me recusei, mas ela insistia para levá-los mesmo assim;
que então ela me disse que iria também; desta forma, nos deslocamos em meu carro até a estrada que dá acesso ao Buritis, pelo Parque de Exposição, e lá encontramos o JÚLIO e mais dois ‘caras’; que os três estavam a pé naquela estrada, parei o carro e eles entraram; que então nos deslocamos para a saída de Paranatinga pela rodovia e quando chegou depois da primeira ponte, o JÚLIO pediu para parar o veículo e desceram os dois caras e ele; que eles pegaram o balde de cal no porta-malas e foram para fora da pista
; que neste momento MARIA e eu ficamos no carro, e neste momento eu perguntava para MARIA do que se tratava e ela não dizia nada; que então passou cerca de dez minutos após chegarmos, eles retornaram e viemos embora para a cidade, sendo que os deixei no mesmo lugar que havia pego antes, ou seja, naquela estrada; que
após chegarmos em minha casa, fiquei insistindo com MARIA para que ela me falasse o que havia acontecido, sendo que ela começou a chorar e disse: ‘fiz uma cagada, emprestei o carro pro JÚLIO e mataram essa mulher’
; que perguntei que mulher, e a mesma disse que a conhecia, que esta mulher já foi em sua casa uma vez; que
segundo MARIA, esta PATRÍCIA era amiga do JÚLIO CESAR
; que perguntado ao interrogando se, no dia em que a vítima foi morta/desaparecida estava em companhia de MARIA AUXILIADORA, disse: que naquela semana somente vi e conversei com MARIA na quinta-feira, após o desaparecimento da vítima; que segundo ela, estava em sua casa, no Vale Verde, e JÚLIO chegou na casa dela numa motocicleta, junto com um daqueles caras, para pegar o carro dela; ou seja, o HB-20 branco; que eles pegaram o carro na parte da manhã; que segundo ela, eles voltaram na casa dela por volta das 17h30 deste mesmo dia para levá-la ao trabalho; que segundo ela me falou, o JÚLIO e um daqueles caras a levou no trabalho e ficaram de devolver o carro mais tarde, o que fizeram por volta das 20h00; que levaram o carro no Hospital São Lucas, onde ela trabalhava, e deixaram a chave com a recepcionista; que
segundo ela me falou, o JÚLIO, neste mesmo dia, após ter deixado o carro no hospital, ligou para a mesma, perguntando se o carro dela estava sujo de sangue, ao passo que ela disse que, no dia seguinte, um amigo dele, acredito que um daqueles caras, foi na casa dela e buscou o carro, para levar no lava-jato
; que perguntado em qual lava-jato, disse: que não sei precisar qual lava-jato foi; que
no dia seguinte ela me disse que ia dar um tempo aqui de Primavera, que talvez iria para Cuiabá ou Rondonópolis e pediu pra mim ficar quieto, pois o povo era do Comando Vermelho
; que
depois disso, ela me mandou mensagem, dizendo que estava em Rondonópolis
, para mim passar na casa dela e ver se tinha rastro de carro, algum movimento; que disse que passei na casa dela e avisei a mesma que não havia movimento nenhum; que MARIA havia deixado o controle do portão da casa dela comigo; que na semana seguinte o corpo foi encontrado e fui preso; que perguntado ao interrogando a motivação do crime, respondeu: que após ser preso, algum tempo depois, fiquei sabendo que o crime foi porque a PATRÍCIA estava devendo dinheiro, inclusive estava falando demais sobre coisas do crime; que segundo fiquei sabendo, ela falava sobre coisas dos criminosos da cidade, e por isso ela foi morta; que inclusive disseram que JÚLIO CESAR quem arquitetou tudo e, junto com os demais, executaram a vítima; que perguntado ao interrogando quem seriam estes demais, disse: que os dois rapazes que foram no local ocultar o corpo junto com o JÚLIO, naquele dia que os levei; que não os conhecia, e JÚLIO apenas conhecia porque era amigo de MARIA AUXILIADORA e já os vi várias vezes juntos; que perguntado ao interrogando se MARIA mantinha relacionamento com outra pessoa na época dos fatos, disse: que pelo que sei não, e de fato acredito que não estava envolvida com ninguém, na época dos fatos; que estávamos separados há cerca de dois anos, mas mantínhamos contato de amizade, recebendo a visita de MARIA AUXILIADORA, às vezes; que conforme eu disse, no dia do desaparecimento desta vítima, ela estava só na casa dela, quando o JÚLIO e o amigo foram na casa dela buscar o carro, bem como, depois que a pegou para levá-la ao trabalho; que perguntado sobre o seu envolvimento com o homicídio de PATRÍCIA, disse: que nego ter participado do homicídio de PATRÍCIA; que perguntado para qual finalidade o interrogando mantinha cal em casa, respondeu que, como presta serviço de construção, tinha deixado um pouco de cal, o qual era sobre de uma obra, sendo que o interrogando utiliza o material para demarcar; que perguntado a descrição dos dois rapazes que estava na companhia de JÚLIO CESAR na data em que foram levados para a saída de Paranatinga, o interrogando disse: que são os esmos que estão presos na cadeia pública local, inclusive os via na delegacia, no dia em que fui preso; que perguntado quem indicou o local exato onde estavam JÚLIO CESAR e os dois caras,
o interrogando esclarece que MARIA AUXILIADORA foi quem o direcionou ao ponto exato para buscá-los, sendo que, durante o percurso, o interrogando não parou em nenhum local
, tampouco viu corpo ou ferramentas, esclarecendo que, depois que pegou os outros dois envolvidos, foi sendo guiado por JÚLIO CESAR, o qual, ao chegar no ponto em que eles desceram, orientou o interrogando a percorrer mais dois quilômetros e depois retornar, pois seria o tempo suficiente e que eles estariam aguardando”.

Ao indiciar a paciente, a autoridade policial relatou:

“DO ENVOLVIMENTO DE MARIA AUXILIADORA LEANDRO RODRIGUES:

A investigação apontou que ela previamente ajustada com DIOGO e JÚLIO CESAR, emprestou seu próprio veículo e participou da execução do homicídio qualificado e, após a consumação, serviu-se do veículo Golf, e produto identificado como cal, pertencentes a DIOGO, para, com auxílio dos demais envolvidos, ocultar o cadáver da vítima.

Após isso, conforme análise dos extratos reversos de ligação,
ela se utilizou de novo numeral, mas no próprio aparelho, para mandar mensagens para os familiares da vítima, a fim de atrapalhar as investigações
.

Aliado a isso, após a ocultação do corpo (28.08.2020),
ela lavou o veículo, visando eliminar os vestígios
, e
, no dia 29.08.2020, fugiu para Rondonópolis
, onde vendeu o bem a terceiro, estando, até o momento, em local incerto e não sabido.

Corroborando com essas circunstâncias, destaca-se a
análise de cruzamento de ligações, por meio do qual foi possível comprovar que DIOGO, JÚLIO CESAR e MARIA AUXILIADORA mantiveram contato antes, durante e depois da execução dos crimes
.

Diante desses elementos informativos, indicio MARIA AUXILIADORA [...]”

O
veículo HB-20
, que MARIA AUXILIADORA possuía à época do crime, foi
localizado e apreendido em Rondonópolis
, já na posse de um terceiro, que afirmou tê-lo adquirido, e submetido à perícia, que encontrou
manchas de sangue humano no porta-malas
.

Após representação policial pela prisão preventiva de JÚLIO CESAR e MARIA AUXILIADORA, seguida de manifestação favorável do Ministério Público, foi prolatada a decisão combatida nesta ação mandamental, verbis:

“[...] Cumpre registrar que os elementos de informação subsidiaram o decreto de prisão temporária dos suspeitos sendo que
até agora somente Júlio César foi detido estando a investigada Maria Auxiliadora foragida, consoante relatório de investigação (ID 38427792) que assevera
:

(...) deslocamos até o Bairro Primavera III, Rua Araticum, e
conseguimos localizar e identificar o suspeito DIOGO WAGNO DA SILVA, que é ex marido de MARIA AUXILIADORA LEANDRO RODRIGUES, que se encontra foragida até o fechamento desse relatório
(...)”.

Ademais, as investigações apontam que Maria Auxiliadora tentou se desfazer do veículo HB20 de sua propriedade utilizado no dia do crime saindo desta cidade para Rondonópolis e vendendo carro para terceiro, conforme consignado pela Autoridade Policial e comprovado pelo novo proprietário, ouvido na fase policial (ID 51111674).

Portanto, os elementos angariados no curso das investigações evidenciam o perigo gerado pelo estado de liberdade dos suspeitos, pois soltos poderão atrapalhar sobremaneira o curso das investigações, já que durante este período de tempo a própria investigada Maria Auxiliadora já vendeu o automóvel supostamente utilizado no crime e permanece em local desconhecido. Desta forma, está evidente a necessidade da prisão dos envolvidos para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal a fim de resguardar o sucesso das investigações e impedir eventual ameaça de testemunhas importantes para o deslinde da causa.

Importante, ainda, asseverar que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, haja vista a presença dos

requisitos autorizadores da prisão preventiva, a sanção do delito ser superior a 4 anos de reclusão (CPP, art. 313, I), bem como a necessidade de evitar que os investigados voltem a cometer crimes. [...]”

A motivação para a decretação da prisão preventiva da paciente, como visto,
está concretamente fulcrada na fuga dela do distrito da culpa e na sua tentativa de ocultar provas e embaraçar a investigação do crime
, em consonância com o entendimento consolidado nesta Corte:

Enunciado 26.
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei

penal
. [Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT - Incidente de Uniformização de Jurisprudência n° 101.532/2015].

Nesse ponto, em relação à afirmação contida na exordial de que a paciente tem
“residência fixa”
, observo que, na qualificação dela, o impetrante limitou-se a dizer que é
“residente e domiciliada na cidade e Comarca de
Rondonópolis/MT
”
,
não indicando qual seria o endereço fixo que alega possuir
.

Não bastasse isso, juntou documentos que atestam que
os filhos
de MARIA AUXILIADORA – que alega dependerem dela – estão
matriculados
na Escola Laura Vicuña, em
General Carneiro/MT
no ano letivo de 2021, e no ano passado estudaram em
Primavera do Leste/MT
, o que, em princípio, autoriza concluir que
os menores sequer residem na companhia da mãe
, pois nenhuma prova pré-constituída foi juntada pelo impetrante nesta ação mandamental, que não comporta dilação probatória.

Há, ainda, uma fatura de energia elétrica em nome de Larissa Rezende Luciano, pessoa estranha aos autos, de um endereço em
Barra do Garças/MT
, no mês de novembro/2020.

E, na escritura pública de comparecimento e declaração lavrada em um serviço notarial de Rondonópolis [ID. 82432477], MARIA AUXILIADORA declarou residir em
Poxoréo/MT
e que se encontrava
“de passagem por Rondonópolis”
, isso em
02/03/2021
.

A primeira conclusão que se impõe é que a paciente
não demonstrou
, pelos documentos que trouxe,
que tem endereço certo
,
tampouco que seus filhos residem em sua companhia e sob seus cuidados
.

Mais de 7 [sete] meses decorridos do crime, encerrada a investigação e oferecida a denúncia, o que se vê é que MARIA AUXILIADORA fugiu do distrito da culpa no intuito de furtar-se da aplicação da lei penal, e ainda desfez-se do automóvel utilizado no delito, como bem mencionou o juízo singular, no intuito de ocultar provas.

Diante do exposto, por não vislumbrar o alegado constrangimento ilegal verberado na peça vestibular, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus
impetrada em favor de MARIA AUXILIADORA LEANDRO RODRIGUES.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021